Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-09.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010123-09.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NILVA MARIA SAUERESSIG - CPF: 910.941.351-00 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010123-09.2024.8.11.0037.

Embargante:
NILVA MARIA SAUERESSIG.

Embargada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante. A embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão, alegando que o protesto se deu após o acordo e que não foi considerada sua condição de pessoa idosa, tampouco aplicada a Súmula no 548 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que analisou as provas documentais constantes dos autos e concluiu pela regularidade do protesto do título, uma vez que ficou demonstrado que o envio ao cartório ocorreu em data anterior ao pagamento do débito.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O Enunciado 125 do FONAJE veda a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento nos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Nos Juizados Especiais, não cabe embargos de declaração com a exclusiva finalidade de prequestionamento, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC, art. 1.022; Lei no 9.492/1997, arts. 14, 19 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMS, Apelação Cível no 0800034-61.2022.8.12.0033, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 29.11.2023; TJMT, N.U 1000458-45.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nilva Maria Saueressig
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar as supostas contradição e omissão existentes no acórdão proferido. Sustenta que a efetivação do protesto ocorreu no dia seguinte à celebração do acordo e ao pagamento da entrada.

Ademais, argumenta ter tomado conhecimento do protesto somente em setembro de 2024, além de asseverar que não foi aplicada a Súmula no 548 do STJ, nem considerada a sua condição de pessoa idosa.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Em que pese os argumentos da reclamante,
observa-se pelo documento anexado ao ID 276147572, que o débito já havia sido enviado ao cartório para protesto na data de 07/02/2024
, ou seja, antes do acordo realizado entre as partes, referente à fatura não paga em 07/11/2023.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conduta da empresa reclamada.

(...)
No caso em tela,
a empresa reclamada agiu no exercício regular do direito, fornecendo ainda, carta de anuência para que a reclamante providenciasse a baixa do protesto no cartório competente
, conforme confessado pela reclamante na petição inicial fls. 03.

Portanto, sendo o protesto regular, não há que se falar em danos materiais referentes aos valores gastos com a baixa do protesto.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Importa ressaltar que a parte autora permaneceu inadimplente por mais de três meses, uma vez que a fatura que originou o protesto venceu em 07/11/2023, e somente em 21/02/2024 a embargante procurou a embargada para regularizar sua situação.

Deve ser destacado, ainda, que, antes de efetuar o protesto, por força do art. 14 da Lei no 9.492/97, o
Cartório de Protesto
envia notificação ao devedor. Após tal procedimento, o pagamento do título deve ser efetuado diretamente no tabelionato e não mais ao credor original.

Entretanto, a autora realizou a negociação do débito diretamente com o credor, e não perante o cartório, em desconformidade com o disposto no art. 19 da referida lei:

“
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas
”.

Logo, tendo em vista que o protesto se efetivou um dia após o pagamento do título, não houve tempo hábil para que a concessionaria comunicasse ao cartório, bem como a quitação, realizada em desacordo com as determinações legais, mostra-se ineficaz para obstar a efetivação do protesto do título vencido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO AUTORAL – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO POR TER SIDO REALIZADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO –
TÍTULO QUE JÁ TINHA SIDO REMETIDO AO TABELIONATO ANTES DO PAGAMENTO DA DÍVIDA
–
DEVER DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO
–
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Prevalece o entendimento no sentido de que incumbe ao devedor o ônus de providenciar a baixa de eventuais gravames em seu nome, após a quitação do débito, considerando o disposto no art. 26 da Lei n. 9.492/1997. II – No caso,
restou comprovado que o título foi encaminhado para o Tabelionato de protesto antes da quitação da dívida, sendo dever do devedor providenciar a baixa respectiva
. Ainda,
não conseguiu a parte Autora comprovar que a Ré teria lhe desonerado da responsabilidade pelo cancelamento do protesto
. III – Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS – Apelação Cível n. 0800034-61.2022.8.12.0033, Eldorado, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Lúcio R. da Silveira, j: 29/11/2023, p: 01/12/2023) (grifei)

EMENTA; RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO DIRETAMENTE AO CREDOR.
PROTESTO REALIZADO UM DIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA
.
AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL DO CREDOR PARA COMUNICAR O CARTÓRIO A RESPEITO DO PAGAMENTO
.
PROTESTO DEVIDO
.
ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO
. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se a devedora é notificada pelo Cartório Extrajudicial para a quitação da dívida, contudo, realiza o pagamento de título vencido diretamente ao credor e não perante o Cartório de Protestos, como determina o art. 19 da Lei n.o 9.492/97, não há que se imputar ao credor qualquer responsabilidade por danos morais porventura sofridos pela efetivação deste protesto.

O pagamento efetuado em desacordo com as determinações legais é ineficaz para obstar a efetivação do protesto de título vencido
.

Conforme precedentes do STJ
cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Se a devedora sequer comprova que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.
(TJMT – N.U 1000458-45.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (grifei)

Inclusive, reconhecida a legitimidade do protesto e a inexistência de ato ilícito, torna-se irrelevante a análise de circunstâncias pessoais da autora, como sua condição de pessoa idosa, uma vez que tais elementos foram afastados pela ausência do pressuposto da responsabilidade civil.

Por fim, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025